Tribunal: TJDFT
Processo: 0735663-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735663-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FLORIANO LUZ DESPACHO A agravante pleiteia a invalidade da penhora realizada, do leilão e do auto de arrematação atinente ao imóvel denominado Apartamento n° 302, do Bloco "B-11", da QRSW-01, do SHCSW, Setor Sudoeste - Brasília/DF, matriculado sob o n° 85.003 no Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. É inegável que eventual provimento do presente agravo de instrumento afetaria a esfera jurídica do arrematante do imóvel, WALTER LIMA RAMIREZ FILHO, motivo pelo qual deve necessariamente integrar o polo passivo do presente recurso. Inclusive, o arrematante encontra-se representado pela advogada MAYRA MAYUMI TANIGUCHI, OAB/DF 44.761, conforme ID 101704641 dos autos de origem. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, CONCEDO o prazo de 5 dias para que a agravante promova a inclusão do arrematante do imóvel, WALTER LIMA RAMIREZ FILHO, no polo passivo do recurso, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Atendida a determinação judicial, intime-se WALTER LIMA RAMIREZ FILHO para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator